Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-50.2015.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001746-50.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAUDEANE LIMA GOMES - CPF: 912.725.991-91 (APELANTE), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRENOME – CLARA CONOTAÇÃO FEMININA – JUSTO MOTIVO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - VEXAME E CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

De acordo com os art. 56 e 57 da Lei 6.015/73, é possível a modificação do nome desde haja justo motivo e não
prejudique os apelidos de família.

A provas trazidas ao caderno processual demonstram o constrangimento do Apelante que, embora seja pessoa do sexo masculino, tem o prenome com evidente conotação de feminino, fato que o constrange e humilha desde a infância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Flaudeane Lima Gomes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista a ausência de elemento a ensejar a relativização do princípio da imutabilidade e veracidade dos registros públicos.

Em suas razões, o Apelante alega que seu prenome vem sendo confundido com se fosse mulher, o que lhe causa grande humilhação, constrangimento, vexame e exposição ao ridículo.

Firme nesse argumento, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que seu prenome seja alterado para “Miguel”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID. 79785976).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Flaudeane Lima Gomes
ingressou com
Ação de Retificação de Registro Civil
alegando que seu prenome tem lhe causado grandes constrangimentos e humilhações desde a mais tenra idade.

Assegurou que quando era criança as pessoas lhe chamavam de “dona flaudeane”, até mesmo na escola.

Frisou que as pessoas lhe tratam como se fosse do sexo feminino e, inclusive, assim consta na segunda via do seu registro de nascimento.

Posto isso, requereu seja retificado o prenome para “Miguel”.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop opinou pela procedência do pedido constante na inicial para que o nome passe a ser
Miguel Lima Gomes
(ID. 72518487).

O Juiz julgou improcedente a pretensão autoral, ante a ausência de elemento a ensejar a relativização do princípio da imutabilidade e veracidade dos registros públicos.

Inconformado,
Flaudeane Lima Gomes
interpôs este Apelo, alegando que há vários anos vem sendo confundido como se fosse mulher, o que tem lhe causado sentimento de humilhação e exposição ao ridículo.

Como é cediço, em nosso sistema jurídico vige o Princípio da Imutabilidade dos Registros Civis, como forma de salvaguardar o interesse público na identificação da pessoa na sociedade, assim como a sua procedência familiar.

O art. 56 da Lei de Registros Públicos, embora permita a modificação do prenome, ressalta que o nome de família é imutável.

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

A norma regente, ainda, prescreve no art. 57 que,
“qualquer alteração posterior de nome, somente por
exceção

e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença, do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa.”

Sob esse prisma, o nome é definitivo e relativamente imutável, ressalvadas hipóteses restritas, com motivação plausível e razoável, em que se admite sua alteração, como quebra do princípio da imutabilidade.

No caso concreto, pelo que se vê da Certidão de Nascimento anexada no Id. 72518486, está comprovado que o registro civil do Apelante é “Flaudeane Lima Gomes”.

Ao que se denota, o prenome “Flaudeane” não é prontamente identificável como sendo de pessoa do sexo masculino, mas do sexo feminino.

Vale dizer que o próprio Cartório de Registro Civil, ao emitir a segunda via do registro de nascimento, fez constar o gênero do Apelante como sendo feminino (ID. 72518462 – Pág. 2), retificando-o para o sexo masculino (ID. 72518486) após solicitação do Juiz da Instância singela.

Com efeito, até mesmo neste Tribunal, ao certificar sobre o preparo recursal certificou-se que “
FLAUDEANE LIMA GOMES é
beneficiária
da Justiça Gratuita”
(Certidão - ID. 72880957).

Imperioso ressaltar que o aspecto subjetivo da questão em exame não pode ser desprezado pois, o que soa natural para uns, pode ser constrangedor para outros.

É de se dizer, com isso, que somente o indivíduo é capaz de mensurar a satisfação ou o constrangimento que o seu prenome lhe causa, não sendo dado ao Estado Juiz desconsiderar a esfera de subjetividade do jurisdicionado, o qual traz ao seu crivo angústias e infelicidades sofridas, buscando delas libertar-se.

Na situação sob exame, tenho que razão deve ser dada ao Apelante quanto à alteração do registro civil, pois está demonstrado que, embora seja uma pessoa do sexo masculino, seu prenome tem clara e evidente conotação de feminino, que lhe causa constrangimento e humilhação desde a infância.

Anota-se, por fim, que o Apelante encartou aos autos certidões
negativas
civil e criminal da justiça estadual e federal, bem como da justiça eleitoral, justiça trabalhista e dos cartórios de protesto da Comarca de Peixoto de Azevedo e Sinop (ID. 72518469), deixando claro que não tem objetivos escusos por traz da sua pretensão.

Assim, considerando o pedido formulado na petição de ID. 72518468, entendo que o prenome do Apelado deve ser alterado para
“MIGUEL”
, mantendo os mesmos apelidos de família.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETI­FICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
AUTOR DO SEXO MASCULINO. PRENOME DE CONOTA­ÇÃO FEMININA. CONSTRANGIMENTO E VE­XAME CAUSADOS. ALTERAÇÃO. POSSIBILI­DADE.

I- Admite-se a alteração do nome civil após o decurso do prazo de um ano, contado da maioridade civil, somente por exceção e motivadamente, nos termos do art. 57, caput, da Lei 6.015/73, principalmente quando submete o indivíduo ao escárnio dos demais, causando constrangimento ao seu portador.

II- No caso em apreço, situação excepcional resta caracterizada, mesmo após décadas de utilização do prenome inquinado, se o postulante, homem, ostenta prenome usual e corriqueiramente utilizado por mulheres, submetendo-o a concretas situações de constrangimento e ridículo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJGO. Apelação Cível n.º 772623920158090110. Relator Des. Luiz Eduardo de Sousa. .ª Câmara Cível. Julgado em 21/06/2016. Publicado em 07/07/2016). (sem destaque no principal)

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, reformo a sentença hostilizada e, julgo procedente o pedido formulado na
Ação de Retificação de Registro Civil.

De conseguinte, determino ao Oficial do 2.º Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Cidade de São Luís/MA que proceda à alteração no assento de nascimento do Apelante, a fim de que o prenome “Flaudeane” seja substituído por “Miguel”.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021